Tribunal: STF
Processo: RE 300743
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-06
Data de publicação: 2002-08-06

Ementa:
EMENTA: Recurso Extraordinário. Agravo Regimental. 2.
 Servidor público
estadual. Vencimentos. Conversão para URV. 3. Sistema monetário.
 Competência
legislativa privativa da União: art. 22, VI, da CF. 4. Lei estadual
 que dispõe de forma
distinta. 5. Questão circunscrita ao direito ordinário. Competência
 para julgamento pelo
Superior Tribunal de Justiça: art. 105, III, b, da CF. 6. Ofensa
 indireta e reflexa.
Inviabilidade do recurso extraordinário. 7. Agravo regimental
 desprovido.